Tribunal: TJSP
Processo: 2353930-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Desapropriação de ações da extinta Cia. Paulista de Estradas de Ferro – Enquanto não consumada a desapropriação, o que somente se verifica depois do pagamento da indenização, mantém-se íntegra a pretensão da expropriada à satisfação do preço, não cabendo falar em perda da pretensão jurissatisfativa – Prescrição intercorrente não verificada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Desapropriação de ações da extinta Cia. Paulista de Estradas de Ferro – Enquanto não consumada a desapropriação, o que somente se verifica depois do pagamento da indenização, mantém-se íntegra a pretensão da expropriada à satisfação do preço, não cabendo falar em perda da pretensão jurissatisfativa – Prescrição intercorrente não verificada – Deixa-se, porém, de deliberar acerca do levantamento, pois ausente a comprovação de que o crédito, relativo à indenização de que se está tratando, foi objeto de partilha no inventário – Recurso parcialmente provido.